Tribunal: TJSP
Processo: 2020407-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Tutela de urgência. Inconformismo da instituição financeira contra decisão que deferiu a antecipação de tutela e arbitrou astreintes para compelir a compelir a agravante a liberar hipoteca que recai sobre o imóvel. Preço integralmente quitado pelos compradores. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Inteligência dos artigos 300 a 302

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Tutela de urgência. Inconformismo da instituição financeira contra decisão que deferiu a antecipação de tutela e arbitrou astreintes para compelir a compelir a agravante a liberar hipoteca que recai sobre o imóvel. Preço integralmente quitado pelos compradores. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Inteligência dos artigos 300 a 302 do CPC. Evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil da demanda, tendo sido requerida antecipadamente. Astreintes. A fixação das astreintes tem por finalidade coagir o demandado ao cumprimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo. Probabilidade do direito e perigo de dano. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.